Tribunal: TJES
Processo: 0016827-55.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016827-55.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LUCIENNE RIBEIRO FEYO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que acolheu embargos à execução fiscal ajuizada pela municipalidade, reconhecendo a nulidade da citação por edital de Lucienne Ribeiro Feyo. O apelante sustenta a validade da citação por edital após tentativas frustradas de citação pessoal e a ausência de responsabilidade pela atualização do endereço das executadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação por edital de Lucienne Ribeiro Feyo é válida mesmo sem tentativa prévia por oficial de justiça; (ii) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital em execução fiscal é nula quando não há comprovação de que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, especialmente por oficial de justiça, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp n.º 1.103.050/BA e pela Súmula 414 do STJ.

O art. 8º da Lei n.º 6.830/80 exige a tentativa prévia de citação por correio e por oficial de justiça antes de se proceder à citação por edital. No caso concreto, não houve expedição de mandado para tentativa de citação por oficial de justiça, o que torna nula a citação editalícia.

A condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, pressupõe a vitória da parte assistida. Quando os embargos são acolhidos apenas para reconhecer nulidade de ato processual, sem extinguir a execução, não cabe arbitramento de honorários, conforme entendimento do STJ no REsp n. 1.912.281/AC.

No presente caso, a nulidade da citação por edital não resulta em vitória definitiva da parte assistida, pois a execução fiscal ainda terá prosseguimento, o que afasta a condenação do Município em honorários advocatícios nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital na execução fiscal é nula quando não esgotadas previamente as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça.

A Defensoria Pública não faz jus a honorários advocatícios quando atua como curadora especial em embargos acolhidos apenas para reconhecer a nulidade de ato processual, sem extinguir a execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25/03/2009; STJ, Súmula 414, j. 25/11/2009; STJ, REsp n. 1.912.281/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016827-55.2019.8.08.0347

APELANTE
:
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
LUCIANNE RIBEIRO FEYO E OUTRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu os embargos à execução opostos pelas recorridas.

Em suas razões sustenta o apelante, em síntese, a validade da citação por edital após 03 (três) tentativas frustradas de citação pessoal, por aviso de recebimento e oficial de justiça.

Afirma que as executadas não cumpriram seu dever de manter o endereço atualizado nos cadastros do ente exequente, não havendo que se falar em nulidade do ato citatório.

Pois bem.

Nos autos da demanda fiscal nº 0031691-10.2013.8.08.0024 as partes executadas, Lucienne Ribeiro Feyo e Lucienne Ribeiro Feyo ME, foram citadas por edital, porquanto não localizadas em seus domicílios fiscal e residencial.

Infere-se dos autos que foi expedida carta de citação para o endereço das executadas, sendo que a diligência restou infrutífera quanto a Lucienne Ribeiro Feyo, retornando o AR com o aviso de número inexistente.

Na sentença prolatada, o julgador de origem acolheu o argumento de nulidade relativamente àquela, porquanto não esgotadas as diligências para localizá-la, haja vista uma única tentativa pelo correio, não havendo atuação de oficial de justiça.

De fato, analisando os autos, em que pesem as alegações da municipalidade de que houve tentativa de citação por meio de oficial de justiça, não há nenhum mandado expedido para tal fim.

Sob tais premissas, vislumbro a alegada nulidade do ato citatório, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmado entendimento de que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades, a saber,
por correio
e
por oficial de justiça
.

Confira-se a ementa do julgado:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).”

A matéria, inclusive, foi sumulada pela citada Corte Superior, consoante enunciado n.º 414:
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

Portanto, enquanto não esgotadas as modalidades de citação previstas no art. 8º, da lei n.º 6.830/80, vislumbra-se a ilegalidade da citação ficta.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – EMBARGOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL NULA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O C. STJ já decidiu, em sede de julgamento de recursos repetitivos (tema 182), que o curador especial está dispensado de garantir o juízo quando apresenta embargos à execução fiscal 2. O C. STJ possui entendimento firmado no Tema Repetitivo 102 no sentido de que “segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça” (REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.) 3.
No caso em apreço, apenas houve tentativa de citação postal, cujo aviso de recebimento retornou com a informação “mudou-se”. Não houve tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Exaurimento das tentativas de localização não configurado. Nulidade da citação por edital devidamente reconhecida.
4. Os honorários de sucumbência apenas são devidos à Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, quando o sujeito a quem a Defensoria Pública está representado como Curadora Especial, de fato, consagra-se vitorioso na demanda. Assim, as hipóteses em que há mera anulação de atos processuais, com o consequente prosseguimento do feito, não autorizam o arbitramento da verba sucumbencial. 5. Considerando que, no caso em tela, a sentença ora impugnada que extinguiu dos embargos à execução decorreu apenas do fato de ter se reconhecido a invalidade da citação por edital na demanda executiva, a qual prosseguirá, forçoso concluir que os honorários de sucumbência são indevidos. 6. Recurso parcialmente provido. Data: 10/Apr/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0018868-29.2018.8.08.0347. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ressalto ter conhecimento da existência de precedentes, em casos idênticos, em que se reconhece que o ônus deva ser suportado pela municipalidade, por entender que, ao requerer a citação por edital antes do esgotamento das diligências, deu causa à oposição dos embargos. Cito:

(...). 3. No caso dos autos, a instauração da demanda decorreu de comportamento da municipalidade de pleitear a citação editalícia do embargante, o que culminou na nomeação de curador especial e, por conseguinte, na apresentação destes embargos, motivo pelo qual merece subsistir a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial. 4. (...). (TJES – Apelação Cível nº 0018877-88.2018.8.08.0347 – 2ª Câmara Cível – Relator: Desembargador: Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em 18/12/2023).

Contudo, melhor analisando a situação versada, compreendo que não cabe o arbitramento da referida verba.

Colhe-se do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que são devidos honorários em favor da Defensoria Pública, quando no exercício do
múnus
da curadoria especial, nas hipóteses em que o assistido sagra-se vencedor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE GUARDA. CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. Precedentes
. 2. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 2.116.997/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Não obstante, o Tribunal da Cidadania proclama que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução. 2. A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
3. A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la
. 4. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Assim, se na procedência dos embargos para reconhecimento de simples nulidade no procedimento, sem a extinção da execução propriamente dita, o STJ não admite o arbitramento de honorários, com muito mais razão não será possível determiná-los na hipótese da nulidade da citação por edital.

Portanto, não há que se falar em vencedor da demanda nessa fase processual, uma vez que apenas a citação editalícia foi anulada, não havendo ainda, portanto, provimento jurisdicional definitivo em primeiro grau relativo ao crédito tributário, colocando fim ao processo executivo, motivo pelo qual resta descabida a condenação do Município em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública neste momento.

Assim, na espécie, deve ser afastada a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de extirpar os honorários advocatícios da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.